Tribunal: TJES
Processo: 5003117-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
500

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003117-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DO INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A Decisão objurgada figurou como objeto de apreciação no Agravo de Instrumento (Processo nº 5002903-21.2023.8.08.0000), no qual se concluiu pela impossibilidade de apreciação da matéria alusiva ao valor da Multa Administrativa em sede de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, notadamente por envolver aferir o faturamento da Empresa Recorrente, exigindo dilação probatória, revelando-se prejudicada a pretensão deduzida no presente Recurso, no qual se busca sustentar o cabimento do aludido Incidente processual. Precedente.

II.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA
, cujo
decisum
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(
Processo nº 0015297-89.2014.808.0347
),

ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu, em parte, a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta pela Recorrida,
“... para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo de origem, para R$ 12.000,00 (doze mil reais)”
.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em síntese, que "
não houve dosimetria da pena de forma fundamentada, é medida que se impõe o reconhecimento da nulidade da penalidade, devendo este recurso ser provido para reforma integral da r. decisão agravada, a fim de reconhecer a inexistência de certeza e liquidez da CDA nº 489/2014.

Subsidiariamente, na eventualidade de não se entender pela nulidade da sanção pecuniária aplicada contra a Agravante, objeto de execução nos autos principais, o que se admite apenas por hipótese, a r. decisão agravada do movimento 48, deverá ser reformada para reduzir o valor da multa administrativa"
.

Neste sentido, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do Recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

DECISÃO

(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Inicialmente, é importante ressaltar que houve apreciação e deferimento de efeito suspensivo nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 5002903-21.2023.8.08.0000) interposto pelo Recorrido MUNICÍPIO DE VITÓRIA, referente à mesma decisão objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

O referido
decisum
foi proferido nos seguintes termos:

"MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 0015297-89.2014.808.0347), ajuizada em desfavor da Recorrida ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, cujo decisum acolheu, em parte, o Incidente Processual de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE aposto pela Recorrida, “... para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo de origem, para R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em síntese, que
“no âmbito restrito de cognição próprio da Exceção de Pré-executividade, afigura-se inviável qualquer discussão de matéria que não seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Estado-Juiz, tal como se verifica em relação à suposta desproporcionalidade do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória”. Subsidiariamente, argumenta que “A decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do §2.º do art. 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03”
. Alega que a correção monetária e juros de mora devem ser readequados e que houve sucumbência mínima do Recorrente.

Neste sentido, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do Recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio
, cumpre historiar que a Recorrida ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA propôs o Incidente Processual de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (Id n 4584229 - Pág. 31/44, na data de 05.08.2014, em razão de Multa Administrativa imposta pelo Procon Municipal, objeto da Certidão de Dívida Ativa nº 489/2014, no valor de R$ 38.279,81 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), que instruiu a EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Na oportunidade, buscou demonstrar a Recorrida, dentre outros argumentos, que a Multa Administrativa fora inicialmente arbitrada considerando um faturamento de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), entretanto, “
não foram demonstrados na decisão administrativa os critérios utilizados pela autoridade administrativa para quantificar a multa, e muito menos para arbitrar o faturamento
”. Enfatiza que "
O termo arbitramento, ao contrário do que se pode imaginar, não é sinônimo da palavra “dedução”. É necessário que se realize um estudo técnico que conclua o cálculo almejado"
, razão pela qual busca anular o citado Ato Administrativo, afirmando ser necessário realizar um procedimento de levantamento do seu faturamento, mediante prévio estudo técnico.

O Magistrado de Primeiro Grau, a seu tempo, entendeu por bem acolher, em parte, a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, afastando a pretendida nulidade do Ato Administrativo, contudo, reduzindo a multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), culminando no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, segundo preceitua a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1959282 DF 2021/0254328-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Destaco o teor da Súmula nº 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
"

Na hipótese, a matéria alusiva ao valor da Multa Administrativa, a meu sentir, exige dilação probatória, notadamente por envolver aferir o faturamento da empresa Recorrida, logo, não se trata de hipótese a ser dirimida em sede de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, consoante, inclusive, decidido em situação análoga,
in verbis
:

"
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
Exceção de pré-executividade rejeitada – Discussão acerca da nulidade do processo administrativo e excessividade da multa aplicada - Inadequação da via eleita
–
Alegações que exigem dilação probatória
, o que é inviável em sede de exceção de pré-executividade - Matéria a ser arguida em sede de embargos à execução – Precedentes desta C. Corte – Prescrição – Inocorrência – Multa – PROCON – Dívida Ativa não tributária que não se sujeita ao juízo recuperacional - R. Decisão mantida. Recurso improvido. (
TJ-SP
- AI: 21893163220228260000 SP 2189316-32.2022.8.26.0000, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 28/09/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2022)

Nesta seara, ao menos em princípio, vislumbro possível o deferimento do pleito de efeito suspensivo, em relação aos efeitos da Decisão que acolheu a Exceção proposta, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória.

Isto posto, em juízo sumário de cognição, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)"

Com efeito, a partir do entendimento supracitado, no sentido de suspender os efeitos da Decisão agravada, por impossibilidade de apreciação do tema em sede de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, revela prejudicado o pleito de concessão da tutela de urgência recursal, porquanto envolve admitir o cabimento do aludido Incidente processual.

Isto posto, em juízo sumário de cognição, indefiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, a Decisão objurgada figurou como objeto de apreciação nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (Processo nº 5002903-21.2023.8.08.0000), no qual se concluiu pela impossibilidade de apreciação do tema em sede de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, por exigir dilação probatória, revelando-se prejudicada a pretensão deduzida no presente Recurso, no qual se busca sustentar o cabimento do aludido Incidente processual.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.